Tribunal: TJBA
Processo: 8151026-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8151026-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTÔNIO JORGE VILAS BOAS RAMOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELANTE. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCLUSIVIDADE DE ANÁLISE DO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO INICIAL. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. TEMPO TOTAL DE SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE OUTROS REQUISITOS LEGAIS PARA ATENDIMENTO DA PRETENSÃO VESTIBULAR. EXIGÊNCIAS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8151026-85.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, tendo em vista as razões a seguir expostas. Data registrada no sistema.